Tribunal: STF
Processo: ARE 1429597
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



(Petição/STF nº 71.427 /2025)



PETIÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. PARECER FAVORÁVEL DA PGR. DEFERIMENTO.



    1. Em Sessão Virtual encerrada em 24/04/2025, a Segunda Turma acolheu os embargos de divergência e deu provimento ao recurso extraordinário, determinando a remessa do feito ao representante do Ministério Público, a fim de que se manifestasse sobre a propositura do Acordo de Não Persecução Penal (e-doc. 128).



    2. Com a petição/STF nº 71.427/2025 (e-doc. 132), Frank Vilela Barros, por meio do advogado constituído, busca o reconhecimento da prescrição, apontando o transcurso do período necessário à configuração do fenômeno.



    3. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e, por conseguinte, pela prejudicialidade do oferecimento do acordo de não persecução penal (e-doc. 140). Eis a síntese da manifestação:



    “Recurso em Habeas corpus. Direito Penal e Processo Penal. Persecução penal. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Condenação pela prática do delito previsto no art. 14, da Lei 10.826/2003, mantida pelo Tribunal a quo. Inadmissibilidade do recurso extraordinário. Pleito de reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade pela prescrição. Recorrente condenado à pena de 2 anos de reclusão. Incidência do art. 110, §1º, do Código Penal. Prescrição da pretensão punitiva em quatro anos - art. 109, V, CP. Último marco interruptivo: embargos de declaração do acórdão condenatório, publicado em 21.5.2021. Não aplicação do art. 116, III, do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019, que determina que "antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre: [...] na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos Tribunais Superiores, quando inadmissíveis". Irretroatividade de lei penal mais gravosa. Lapso temporal entre o último marco interruptivo e a presente data superior a 4 anos. Parecer pela extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva e, consequentemente, pela prejudicialidade do oferecimento do acordo de não persecução penal.”



    É o relatório.



    Decido.



    4. Constato que, na presente fase recursal, estão presentes elementos objetivos suficientes para concluir pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.



    5. Assim, não subsiste óbice à análise do tema por esta instância superior, ainda que em caráter excepcional.



    6. Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, cumulada com 10 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003. A sentença condenatória foi publicada em 02/12/2019 (e-doc. 14, p. 1).



    7. Interposta apelação, o Tribunal de Justiça manteve a condenação, negando provimento ao recurso, conforme acórdão proferido em 06/05/2021 (e-doc. 25, p. 7). Posteriormente, em 17/06/2021, embargos de declaração restaram parcialmente acolhidos.



    8. Considerando-se a prolatação do acórdão nos embargos de declaração como último marco interruptivo da prescrição, observa-se que já transcorreu, considerada a data atual, lapso temporal suficiente para a incidência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade concreta, pois a pena imposta — 2 anos de reclusão — prescreve em 4 anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal.



    9. Ressalte-se, ademais, que, conforme manifestação da Procuradoria-Geral da República, a causa impeditiva prevista no art. 116, inc. III, do CP1 não se aplica ao caso concreto, por se tratar de novatio legis in pejus, de modo que somente incide em relação a delitos praticados após a entrada em vigor da norma (23/01/2020). No caso, os fatos ocorreram em 08/02/2019.



    10. Por fim, cumpre assinalar, de qualquer forma, que o recurso extraordinário foi devidamente admitido e provido por esta Suprema Corte, não havendo que se falar em sua inadmissibilidade.



    11. Ante o exposto, reconheço a prescrição da pretensão punitiva e, por conseguinte, declaro extinta a punibilidade do recorrente, nos termos dos arts. 107, inciso IV, e 109, inciso V, ambos do Código Penal. Em razão disso, resta prejudicado o pedido de oferecimento de acordo de não persecução penal.



Publique-se. 



Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator




    1  Art. 116 - Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre: [...] III - na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos Tribunais Superiores, quando inadmissíveis;